Tribunal: TJES
Processo: 5010299-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010299-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RC9 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para reduzir multa administrativa do Procon de R$ 18.197,17 para R$ 10.000,00. A decisão agravada também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da desproporcionalidade da multa administrativa em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se é legítima a redução judicial da multa administrativa imposta pelo Procon, bem como a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite o manejo de exceção de pré-executividade para alegações que possam ser conhecidas de ofício ou que independam de dilação probatória, como a análise da razoabilidade da multa (REsp 1.104.900/ES e Súmula 393 do STJ).

4.
A verificação da desproporcionalidade da multa imposta pelo Procon, diante das provas já constantes nos autos, não demanda produção de novas provas, sendo, portanto, matéria cognoscível pela via eleita.

5.
O controle judicial da multa administrativa está restrito à legalidade, o que inclui a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 57 do CDC, sem configurar invasão ao mérito administrativo.

6.
O valor fixado pelo Procon não considerou adequadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a real condição econômica do fornecedor, razão pela qual se justifica a redução para R$ 10.000,00, valor que respeita o caráter pedagógico da sanção.

7.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo no Tema 421 do STJ, segundo o qual é possível a fixação de honorários mesmo em sede de exceção de pré-executividade, desde que haja sucumbência.

8
.
Não se reconhece a sucumbência mínima da Fazenda Pública, pois a executada obteve êxito parcial ao ver reconhecido seu pedido subsidiário de redução da multa, configurando sucumbência suficiente para a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a alegação de desproporcionalidade da multa administrativa em sede de exceção de pré-executividade, quando a matéria não exigir dilação probatória.

2. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato administrativo sancionador, inclusive para reduzir multa quando configurada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é possível quando houver sucumbência, ainda que em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, arts. 85, 86 e 803.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo); STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.10.2010 (repetitivo); STJ, Tema 421, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.10.2012; TJES, AC 0014916-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 09.02.2021; TJES, AC 0026653-81.2014.8.08.0347, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.07.2021; TJES, AC 0018644-33.2014.8.08.0347, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, j. 11.05.2021; TJES, AC 024160003786, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 02.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em

face da decisão proferida no evento 49158354, integrada pela decisão do evento 64887167, pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 5034086-35.2023.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por
RC9 COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 592/2016 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Outrossim, condenou o ente público ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, ou seja, a diferença entre o valor atualizado da causa e a nova multa arbitrada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14519149, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) é inadmissível a discussão sobre a suposta desproporcionalidade da multa em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria que não pode ser conhecida de ofício e que exige dilação probatória; (ii) a decisão agravada destoa do entendimento do STJ no REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e da Súmula 393 do STJ; (iii) a redução do valor da multa representa intervenção indevida no mérito do ato administrativo, elaborado com base em critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003; (iv) a multa fixada no valor de R$ 26.400,90 (vinte e seis mil e quatrocentos reais e noventa centavos) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida pela empresa e sua condição econômica; (v) subsidiariamente, caso mantida a redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal, com a consequente atribuição integral dos ônus sucumbenciais à empresa executada.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
promoveu ação de execução fiscal em face da empresa

RC9 COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, com base na CDA nº 5120/2023, originada de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

A agravada opôs exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, a ausência de citação no processo administrativo, a ocorrência da prescrição intercorrente naquele procedimento, bem como a desproporcionalidade da sanção aplicada. A magistrada
a quo
, como visto, acolheu parcialmente suas alegações, reduzindo a multa administrativa.

Inicialmente, a municipalidade aduz a inadequação da via eleita, pois, no seu entendimento, não é cabível a discussão acerca da desproporcionalidade da multa pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, somente admitido quando a questão suscitada pode ser conhecida de ofício pelo julgador ou não exige dilação probatória, conforme restou assentado no REsp nº 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
1
.

Tendo em vista que a alegação de desproporcionalidade da multa independe de produção de outras provas para além daquelas já acostadas aos autos, concluo que a tese é passível de análise pela via da exceção de pré-executividade. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MULTA. PROCON. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIA QUE DISPENSA PRODUÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA QUE SE MOSTRA DEVIDO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 421 STJ. EXCEÇÃO ACOLHIDA EXTINGUIU PARTE DO CRÉDITO. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil e, no âmbito da Execução Fiscal é admissível, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ, relativamente àquelas matérias que possam ser constatadas de ofício pelo Magistrado e que não comportem dilação probatória. 2. Fixado isso, e analisando os fundamentos apresentados pela Agravante,
rechaço desde logo o argumento apresentado no sentido de que a Exceção de Pré- Executividade apresentada pela Agravada não poderia ter sido sequer conhecida, haja vista que considero, tal como delineado pela i. Magistrada, que a alegação apresentada, no sentido de que a multa aplicada é desproporcional, independe da produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.
3. Observo que a penalidade, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57 e 55, §4º do Código de Defesa do Consumidor (violação ao dever de informação que na hipótese se deu em razão à ausência imotivada na audiência de conciliação para a qual foi notificada), o valor fixado no importe de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$7.000,00 (sete mil reais), na forma da conclusão a que chegou a i. Magistrada de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 4. Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. 5. No tocante a correção monetária e juros, entendo que o termo inicial para incidência deve ser a data em que o devedor, ora agravado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa. Entendo assim por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, concluir de modo diverso implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado. 6. Acerca da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em sede de exceção de pré- executividade apresentada no âmbito da execução fiscal, o C. STJ, fixou tese, quando do julgamento do Tema 421, no sentido de que “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” Nesses termos, com arrimo na fundamentação apresentada, vê-se que, de fato, a Fazenda foi sucumbente em relação a tese constante da Exceção de Pré- Executividade apresentada pela Executada, a qual postulou a redução do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003115-42.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 30/05/2023)

Superado esse ponto, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente público recorrente, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa (fls. 26/28 do evento 43034968 do processo de origem), o Procon Municipal considerou que estava presente a circunstância atenuante de ser infrator primário e o fator agravante da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, bem como sopesou o faturamento do banco infrator, tendo alcançado a multa de R$ 18.197,17 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos.

Não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade e que a sanção foi aplicada em decorrência do não comparecimento a audiência de conciliação, revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade
3
.

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra até mesmo acima do que esta Corte, em atenção aos preceitos supracitados do CDC, entende proporcional e razoável em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA.
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal. 2) Preliminar rejeitada. 3) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 6) Todavia, o montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 7) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 8)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.
9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0026653-81.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/07/2021; DJES 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1 - De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2 -
Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3 - Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca. 4 - Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada. (TJES; AC 0018644-33.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

Ademais, a pretensão de condenação da agravada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição dos ônus da sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PARA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 803, I, e 924, I, do CPC não foram ventilados no acórdão recorrido, ressentindo-se do necessário prequestionamento, pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a execução, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.626.005; Proc. 2024/0150543-0; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal,
a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado
, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. [...] (STJ; REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.)

2

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012. p. 217-218.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.